Tribunal: TJSP
Processo: 1007535-21.2022.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito e reparação por danos morais – Pessoas jurídicas – Contratação de empréstimo e negativação indevidas - Sentença de procedência – Apelo das rés.

Preliminar de retificação do polo passivo rejeitada – Empresas são do mesmo grupo econômico, possuindo unidade perante os olhos do consumidor.

Mérito – Empréstimo solicitado por sócio

Ementa:

Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito e reparação por danos morais – Pessoas jurídicas – Contratação de empréstimo e negativação indevidas - Sentença de procedência – Apelo das rés.

Preliminar de retificação do polo passivo rejeitada – Empresas são do mesmo grupo econômico, possuindo unidade perante os olhos do consumidor.

Mérito – Empréstimo solicitado por sócio destituído - Atuais sócios que avisaram a instituição financeira para que não liberasse o valor - Ré Stone Pagamentos S.A. que não demonstrou ter zelado pela segurança de suas operações ao realizar o negócio – Falha na prestação de serviços – Responsabilidade objetiva – Inteligência do art. 14 do CDC – Risco da atividade – Súmulas no 297 e no 479 do STJ.

Dano moral – Negativação indevida que, dadas as peculiaridades do caso concreto, merece reparação pelo abalo à repuração – "Quantum" indenizatório fixado R$ 10.000,00 que deve ser mantido, pois se revela adequado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade

Multa por descumprimento – Possibilidade - As 'astreintes' têm por finalidade coagir o demandado ao atendimento da determinação judicial, não possuindo caráter punitivo - Valor da multa aplicada que observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, contudo, deve ser limitada a R$ 20.000,00.

Recurso improvido, com observação.